Tribunal: TJSP
Processo: 1020300-73.2018.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"No caso concreto o decreto de improcedência do pleito pelo Acórdão lançado, por manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, se deu de modo

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NA COLUNA, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES - INEXISTÊNCIA DE SEQUELA INCAPACITANTE DECORRENTE DE MOLÉSTIA OCUPACIONAL - IMPROCEDÊNCIA DO FEITO - AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO - REJEIÇÃO.
"No caso concreto o decreto de improcedência do pleito pelo Acórdão lançado, por manifesta ausência de sequela incapacitante decorrente de lesão de origem ocupacional, se deu de modo absolutamente fundamentado, não se configurando vício processual a implicar qualquer modificação em sede de embargos de declaração".